Tribunal: TJMT
Processo: 1014011-86.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014011-86.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO OLIVEIRA BASILIO LTDA - CNPJ: 24.183.677/0001-70 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), DIEGO OLIVEIRA BASILIO - CPF: 985.556.691-20 (APELANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIEGO OLIVEIRA BASILIO - CPF: 985.556.691-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO. LEGALIDADE E COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional ajuizada por empresa consumidora, visando o afastamento de tarifas bancárias supostamente indevidas em contrato de financiamento, e pleiteando restituição em dobro dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se a cobrança das tarifas de cadastro e de registro de contrato é válida e encontra respaldo legal e contratual;

(
ii
) saber se há fundamento para a restituição em dobro dos valores pagos a título dessas tarifas, com base no art. 42, p
arágrafo único
., do CDC.

III. Razões de decidir

3.
A tarifa de cadastro foi expressamente prevista no contrato e não se constatou cobrança cumulativa com serviços similares, observando o entendimento consolidado no REsp 1.255.573/RS e na Súmula 566 do STJ.

4.
A tarifa de registro foi igualmente individualizada e comprovada mediante documentos extraídos do Sistema Nacional de Gravames, não havendo evidência de ausência de prestação do serviço, tampouco onerosidade excessiva.

5.
A jurisprudência do STJ (Tema 958) legitima a cobrança dessas tarifas desde que haja efetiva prestação do serviço e cláusula contratual clara, requisitos que se encontram presentes no caso dos autos.

6.
Inexistente conduta ilícita ou engano não justificável por parte da instituição financeira, resta afastada a pretensão de repetição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação
não
provido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a cobrança de tarifa de cadastro desde que prevista contratualmente, sem duplicidade com outros encargos e efetivada no início da relação.

2. A cobrança de tarifa de registro de contrato é legítima se comprovada a prestação do serviço.

3. A repetição em dobro prevista no art. 42,
parágrafo único
, do CDC exige prova de má-fé ou engano não justificável, o que não se verifica quando a cobrança está lastreada em cláusula contratual válida e serviço efetivamente prestado."

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, III e IV; 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 1.010, III, 98, § 3o, e 99, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2a Seção, j. 28.08.2013; STJ, Tema 958; STJ, Súmula 566.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Diego Oliveira Basílio LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos d
e
ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Banco
Itaúcard
S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O apelante alega que houve inserção indevida de tarifas bancárias no valor de R$ 1.486,00, relativas à tarifa de cadastro e à tarifa de registro do contrato, o que teria elevado artificialmente o montante financiado e, por consequência, aumentado o valor das parcelas mensais.

Sustenta que o banco não comprovou a efetiva prestação dos serviços correspondentes às referidas tarifas, bem como que, desconsideradas essas cobranças, o valor financiado seria menor, o que resultaria em prestações mais baixas, justificando a revisão do contrato e o recálculo do débito.

Requer, ainda, a restituição em dobro dos valores pagos a maior, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que não houve engano justificável por parte do
banco.

Em
contrarrazões
, o
apelado
,
requereu o indeferimento do pedido de justiça gratuita, ao argumento de que a parte autora demonstrou capacidade financeira, evidenciada pela aprovação de crédito junto à instituição e pela contratação de advogado particular.

Argumentou, ainda, a
inobservância
do
princípio da dialeticidade, sustentando que as razões recursais não enfrentam concretamente os fundamentos da sentença recorrida, motivo pelo qual defende o não conhecimento da apelação. No mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença.
(id. 279919894)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.Da Justiça Gratuita

O apelado impugna a concessão da justiça gratuita à empresa apelante, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência. Sustenta que a parte obteve crédito para aquisição de veículo, possui advogado constituído e apresentou documentos referentes à pessoa física do sócio, e não à empresa, o que, em seu entender, seria insuficiente para demonstrar a alegada incapacidade financeira
.

A impugnação à concessão da justiça gratuita não merece acolhimento. Embora os documentos apresentados se refiram ao sócio administrador da empresa, é possível verificar a existência de despesas expressivas com saúde e educação de seus dependentes (id. 279919854), o que permite inferir um comprometimento relevante da renda familiar, especialmente diante do contexto econômico atual.

Ressalte-se que a contratação de advogado particular não constitui, por si só, óbice à concessão da gratuidade, conforme expressamente dispõe o art. 99, §4o, do CPC. Da mesma forma, a obtenção de crédito para aquisição de veículo tampouco afasta, de maneira automática, a alegada limitação financeira, pois o financiamento, por sua própria natureza, pressupõe a necessidade de parcelamento do valor, o que pode indicar uma capacidade econômica limitada, mas não suficiente para suportar os custos integrais do processo.

O Superior Tribunal de Justiça admite a concessão do benefício à pessoa jurídica, desde que demonstrada, ainda que por meio de elementos indiciários, a dificuldade financeira. No caso, não se verifica prova idônea capaz de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, razão pela qual deve ser mantida a decisão que concedeu o benefício da justiça gratuita à parte apelante, em observância ao direito fundamental de acesso à justiça.

Assim, mantenho a justiça gratuita concedida ao apelante.

2.
Da
inadmissibilidade
do recurso
por ofensa ao princípio da dialeticidade

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara, os motivos que justificam sua reforma. A ausência de impugnação específica pode acarretar o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

No entanto, ao analisar as razões recursais, verifica-se que, embora parte dos argumentos reproduza a contestação, há impugnação ao núcleo da sentença, especialmente quanto à validade da contratação, à legalidade das tarifas bancárias e à inexistência de abusividade nos encargos pactuados.

Ainda que de modo conciso, o recurso enfrenta os fundamentos da decisão, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade.

3. Do mérito

Superadas as questões preliminares, passa-se à análise do mérito recursal.

3.
1
.

Da
tarifa de cadastro

Como se sabe, a tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não haja cobrança cumulativa com outras tarifas da mesma natureza. A referida tarifa visa remunerar o serviço de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento.

A
tarifa de cadastro
foi individualizada
no contrato e o valor foi previamente informado ao consumidor, não se evidenciando qualquer cobrança em duplicidade ou vício de consentimento, sendo legítima sua incidência.(id.
279917897
, fls. 1
):

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA VÁLIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. (...).
A tarifa de cadastro é válida e pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme o REsp 1255573/RS e a Súmula 566 do STJ.
(...) (N.U 1014293-90.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025) (destaquei).

3.2 .

Da tarifa de avaliação
de
registro de contrato

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

“
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Na hipótese, a
tarifa de registro no valor de R$ 316,00 foi regularmente contratada e teve sua efetiva prestação comprovada, conforme demonstram os documentos anexados pela instituição financeira, extraídos do Sistema Nacional de Gravames
(id.
279919873
)
, que indicam de forma expressa que:

Confirmada, portanto,
a realização do registro junto ao órgão competente,
o que afasta
a alegação de cobrança indevida ou por serviço não prestado. Ademais, o valor cobrado mostra-se compatível com a média praticada no mercado, inexistindo indício de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

Dessa forma, não se vislumbra abusividade na cobrança da tarifa de registro
e nem na cobrança da tarifa de cadastro
, razão pela qual não há falar em expurgo da verba do valor financiado nem em recálculo das parcelas.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso.

mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observando a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025